Tribunal: TJDFT
Processo: 0725761-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE TOTAL DOS VENCIMENTOS DO DEVEDOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO DA SITUAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA DIGNIDADE E DO SUSTENTO DO DEVEDOR. PROVA DE RENDIMENTO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO REFORMADA.

1. A execução de honorários advocatícios, por si só, não excepciona a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC (precedente STJ, Resp 1815055/SP).

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese acerca da possibilidade de se determinar a constrição de verba salarial para pagamento de dívida de natureza não alimentícia, quando concretamente ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família.

3. Evidenciado que o devedor aufere ganho considerável e, não havendo comprovação de gastos que apontem que a constrição de percentual do valor percebido comprometerá sua subsistência e de sua família, possível é, a penhora de percentual sobre seus rendimentos.

4. Recurso provido.